Tribunal: TJSP
Processo: 2185142-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Inadequação da via eleita – Peculiaridades do caso – Existência de imposição legal para proceder nos próprios autos da execução originária – Inteligência do artigo 85, § 13, do CPC – Decisão confirmada por dois acórdãos – Pedido do impugnante/executado para fixação de verba honorária sucumbencial – Impossibilidade de fixação de honorários

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Inadequação da via eleita – Peculiaridades do caso – Existência de imposição legal para proceder nos próprios autos da execução originária – Inteligência do artigo 85, § 13, do CPC – Decisão confirmada por dois acórdãos – Pedido do impugnante/executado para fixação de verba honorária sucumbencial – Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em prol do executado – Julgamento do incidente de cumprimento de sentença que não implicou na extinção, nem mesmo parcial, do procedimento executivo – Aplicação do princípio da sucumbência estatuído no art. 85, do CPC/2015 – Inaplicabilidade dos Temas 409 e 410, do C. STJ – Descabida a fixação de verba honorária em desfavor do exequente/agravado.
Recurso não provido.